Tribunal: STF
Processo: HC 258672
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Contrabando. 4. Supressão de instância. O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 5. A jurisprudência desta Corte é firme acerca da impossibilidade de reiteração de pedido analisado nos autos de habeas corpus anterior. 6. Constata-se que o paciente ostenta condenações anteriores por contrabando, de modo que a segregação cautelar justifica-se com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e desarticular possível organização criminosa. 7. Decisão agravada mantida. 8. Agravo regimental desprovido.